Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ANTIGA. IDOSA. BOLETO. EQUÍVOCO NA EMISSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO AO IDOSO.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. Na hipótese de resilição do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência do beneficiário, é necessária sua regular notificação, com antecedência mínima de 60 dias, conclusão que decorre de uma interpretação sistematizada das normas de regência e, sobretudo, dos direitos inerentes à natureza do contrato. Precedentes deste Tribunal.
3. Comprovado que a relação jurídica entre as partes perdurou por mais de 30 anos, sem notícias de intercorrências, que houve o inadimplemento de apenas uma parcela em razão de um equívoco da autora, idosa de 80 anos de idade, na impressão do boleto bancário correlacionado e tendo ela quitado o débito logo após ter conhecimento do fato, é cabível a manutenção da relação contratual, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e, em especial, diante da proteção especial ao Idoso. Precedente deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.